Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VAZAMENTO DE DADOS. LGPD ART.42/43. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco C6 em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos a restituírem o valor pago por meio de boleto fraudulento. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que o requerente não foi diligente em verificar a procedência do boleto, e que não houve falha na prestação do serviço, tampouco vazamento de dados cadastrais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 58076468. Contrarrazões apresentadas, id. 58076470.
3. Preliminar. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Da análise dos autos, observa-se que o recorrido recebeu, como de costume, o boleto para quitação da parcela de financiamento contratado junto ao Banco recorrente, via e-mail, o que conferiu verossimilhança ao contato. Por isso, procedeu ao pagamento do boleto, pensando se tratar de documento realmente emitido pelo Banco Requerido.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, restou evidente a falha na prestação de serviços, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados cadastrais do recorrente, e emitisse o boleto para pagamento e ainda o enviasse ao e-mail cadastrado junto à instituição para recebimento dos documentos, perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados ao consumidor. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro.
8. Desse modo, a instituição recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que o autor foi vítima de uma fraude, pois, pelo que se depreende do boleto juntado aos autos, a fraude da qual foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações que estavam em poder do Banco, de outra forma o autor não teria sido vítima do golpe.
9. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
10. Nesse passo, não obstante o recorrente sustentar que não pode ser responsabilizado pela ação fraudulenta de terceiros, que conseguem identificar os dados pessoais da vítima, a doutrina conceitua a Teoria da Aparência de Direito como uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, conforme preleciona Álvaro Malheiros. É o caso de boleto falso, que por causa do erro escusável de quem, de boa-fé realizou o pagamento, como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, nesse caso, o de adimplir débito do prestador de serviços com o qual a recorrente mantém contrato de financiamento.
11. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Dessa feita, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor, não havendo reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
12. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação (ar. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.